Tribunal: TJMT
Processo: 1022043-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022043-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (EMBARGANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO FISCAL -
REVOGAÇÃO DE
PENHORA NO ROSTO DOS

AUTOS
-
CRÉDITO NÃO SUJEITO
A
CONCURSO DE CREDORES (ART. 6o, §7o,

LEI
N.o
11.101/2005) - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA
- VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO
- POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA
(ART. 860
DO
CPC)

- NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CRÉDITO
SUBMETIDO AO
QUADRO GERAL DE CREDORES
-
MATÉRIA N
Ã
O AVENTADA NA VIA INSTRUMENTAL
-
INVIABILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1
.
Em se tratando de
questão
suscitada
apenas em sede de
A
claratórios
,

resta
evidenciada
a
patente inovação recursal
, in
admitida
pela presente via estreita recursal
, eis que o seu restrito cabimento se condiciona às hipóteses em que o julgado
apresente
algu
m
dos vícios do art.
1.022 do CPC.

2. Conquanto
a Embargante aduza que estaria enfrentando outra crise financeira
e

ainda
que
nova recuperação judicial

tenha sido
aceita pelo Juízo
Recuperacional
, em nenhum momento - nem na origem, nem em sede de Agravo de Instrumento
- a
questão foi discutida entre os sujeitos que integraram o polo passivo da demanda,
o que impede a apreciação
,
pelo Tribunal
,
por meio da
presente
via
Aclaratória
.

3
.

Embargos de
D
eclaração rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
foram
opostos
tão somente
pela
OI MOVEL S
/
A
contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
visto no id.
181566676
que, sob a
minha relatoria
e
por unanimidade,
proveu o
R
ecurso

de Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

para, desconstituindo a decisão agravada, determinar a penhora no rosto da

Execução Fiscal de n.o 0005348-78.2012.8.11.0007, até o limite do valor atualizado do

débito constante na Certidão de Dívida Ativa n.o 15/2022 em favor do
Agravante
ora
Embarga
do
.

Em suas razões

(id.
182227667)
,
a

Embargante

alega
omissão
e erro material
no
decisum
, ao argumento de que
, em síntese
:

-

A Embargante
,
enfrentando uma crise financeira, solicitou
nova
recuperação judicial em 01/03/2023
, o que foi aceito pelo
Juízo
Recuperacional
em 16/03/2023,
de modo que t
odos os créditos anteriores a esta data, incluindo o desta
E
xecução
F
iscal, devem ser pagos conforme o plano de recuperação
;

-

c
omo o crédito desta ação
refere-se a
multa administrativa não tributária, lavrada em 2015, deve ser submetido à recuperação judicial e pago conforme o plano aprovado
, devendo, portanto, ser suspensa a E
xecução
F
iscal, permitindo
-se
ao credor habilitar o crédito no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi
.

Com ta
l
argumento, postula o provimento do recurso,
reconhec
endo-se
a
concursalidade
do crédito
, a fim que seja suspensa
a
E
xecução
F
iscal
e determinado que seu
pagamento
seja
realizado conforme o plano de recuperação judicial
.

O

Embargad
o

apresentou
contrarrazões
pugnando pela rejeição dos
Aclaratórios

por tratar-se de inovação recursal
, tendo em vista que
“
sequer
o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o pedido de “suspensão da execução em face da nova recuperação”, motivo pelo qual, este Tribunal não pode fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
”

e ainda,
“
se o Tribunal concluiu pela inexistência de
concursalidade
e, com efeito, não subordinação aos efeitos da recuperação judicial, não há que se falar em erro, obscuridade ou contradição
”
, pelo que
requer a
rejeição dos
Aclaratórios
, mante
ndo-se
o Acórdão embargado em sua
integralidade

(id.
183191651
).

O R
ecurso
é
tempestivo
(id.
182397157
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme relatado,
nos presentes Embargos de Declaração
a

OI MOVEL S
/
A

pretende

ver
sanada omissão

e erro material
que
aduz

constar no Acórdão
,
quanto à possibilidade de
subm
issão de
todos os créditos anteriores

16/03/2023, incluindo a multa administrativa não tributária
lavrada no ano de 2015,
constante na Execução Fiscal
de
origem,
para que se submeta a novação
, diante da nova recuperação judicial em 01/03/2023
,
suspendendo
-se assim a
referida

E
xecução
F
iscal e habilita
ndo
o crédito
exequendo
no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, com o pagamento seguindo o plano de recuperação judicial aprovado
.

O Acórdão embargado
, sob a minha relatoria,

restou assim
ementa
do
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REVOGAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - CRÉDITO NÃO SUJEITO A CONCURSO DE CREDORES (ART. 6o, §7o, LEI 11.101/2005) - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA - VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA (ART. 860 CPC
) .

1. Os créditos fiscais, sejam eles tributários ou não, que pertençam à Fazenda Pública, não estão sujeitos ao concurso de credores, devendo ser executados por meio de execução fiscal, mormente ao se considerar o encerramento da recuperação judicial da parte Agravada.

2. O depósito judicial a título de garantia do juízo em ação executiva, desde que suficiente para abarcar o crédito exequendo de outro executivo fiscal, não implica em óbice à penhora no rosto destes, na forma do art. 860 do CPC, sobretudo por se
tratarem
das mesmas partes.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.
”

Logo de plano, registro que
os
presentes
Aclaratórios
não comportam
acolh
imento
, pois
n
o Acórdão embargado

não existe a omiss
ão
e
sequer o erro material
apontad
os
.

S
abe-se que
, em sede de Embargos de Declaração,
é vedado
ampliar-se o objeto do recurso
,
aduzindo questões novas não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

In
casu
,

houve o provimento do

Agravo de Instrumento e
,

desconstitu
indo-se
a decisão agravada, possibilit
ou-se

a
penhora no rosto d
a
Execução Fiscal de
n
.
o 0005348-78.2012.8.11.0007,
ao fundamento de que,
em
14
/12/
2022
,
houve o encerramento da ação de recuperação judicial do
“
Grupo Oi S/A
”
sob n
.
o

0203711-65.2016.8.19.0001
,

quando então foram estabelecidos
parâmetros para
a
constrição de bens no bojo das
E
xecuções
F
iscais em trâmite em
desfavor
da
referida pessoa jurídica
.

Por essa razão
,
no julgamento d
o Agravo de Instrumento, constou da fundamentação do Acórdão:

“(...)

Partindo dessas premissas,
ressai que os créditos fiscais da Fazenda Pública, tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores, devendo ser cobrados por meio de Execução Fiscal e, por consequência, não são incluídos no concurso de credores,
sobretudo ao se considerar que
‘
em relação à garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal ou Estadual do país, para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas contas indicadas
”, previsão que se amolda ao caso dos autos de origem
’.
”
(
Cf
. id.
181566676
) (
g. n.
)

Dito isso,
tem-se que
em momento algum

a

Embargante/Agravad
a
trouxe
à discussão que
estaria
enfrentando outra crise financeira,
e ainda
que
propost
o

nov
o

pedido de
recuperação judicial em 01/03/2023 e que
este tenha sido
aceit
o
pelo Juízo
Recuperacional
em 16/03/2023
,
t
al
fato
não
foi
noticiado ao juízo
de primeiro grau, de onde se origina o Agravo de Instrumento e os presentes
Acla
r
atórios
.

Em verdade,
constato
que t
al
questão
foi suscitad
a
p
ela

OI M
Ó
VEL S
/
A

somente
nestes Embargos de Declaração
,
restando assim configurada
a
patente
inovação recursal
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo
ESTADO DE MINAS GERAIS
nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ).
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração
. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4 .
Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ.
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.768.343/MG, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 11/04/2022,
DJe
19/04/2022)
(
g.n
.)

Por tais razões, constata-se que o Acórdão não padece de omissão
, erro material
ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo
d
a
Embargante

quanto à

desconstituição d
a decisão agravada
e
à

ordem
de
penhora no rosto d
a
Execução Fiscal de
n
.
o 0005348-78.2012.8.11.0007, até o

limite do valor atualizado do débito
constante na
Certidão de Dívida Ativa n.
o

15/2022, em favor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração
.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário
se faz
que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição
,
a obscuridade
e o erro material
suscetíveis de serem afastadas por meio dos
Aclaratórios
estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
-
VÍCIOS INEXISTENTES
-
NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015

- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
”.
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/11/2021,
p
ublicado no DJE 22/11/2021) (
g.n
.)

Destarte,
conferido

provimento ao A
gravo
de Instrumento
, a irresignação não pode ser sanada pela via dos
Aclaratórios
, quando inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023